Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-95.2013.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003203-95.2013.8.14.0115

RECORRENTE: LAUDELINO FLORES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, não havendo que se cogitar em nulidade do
decisum
, sendo de rigor a sua manutenção a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

2. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que pronunciou Laudelino Flores pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal (ID 14223684).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório, bem como a ausência de fundamentação da sentença impugnada (ID 14223686).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 14223691), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14223693), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 17339122).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, consoante demonstram trechos da sentença impugnada transcritos a seguir:

“Quanto a materialidade, tenho que ela é inconteste, conforme de verifica do Laudo de Exame Cadavérico de (19487193 - Pág. 16 a 18) e Reproduções fotográficas (19487193 - Pág. 20).

Quanto a autoria, entendo que também existem indícios suficientes para que seja submetido a julgamento popular, pois, a prova testemunhal colhida pela autoridade policial, bem como produzida durante a instrução foi no sentido de apontar o Réu LAUDELINO FLORES como um dos supostos autores do fato que culminou com a morte da vítima.

Neste sentido, as testemunhas Claudivaldo da Silva Rêgo e Verenildo Nonato Alves dos Santos, policiais militares que atenderam a ocorrência, em audiência, confirmaram os termos de seus depoimentos em sede policial, bem como afirmaram que Laudelino e seus familiares são conhecidos na comunidade por serem pessoas violentas. Ademais, em juízo, a testemunha Maria Roseane Tavares, que estava no local no momento dos fatos, também confirmou o depoimento prestado na fase policial corroborando, dessa forma, a possível participação do denunciado no delito.

Em JUÍZO foram colhidos os seguintes depoimentos: [...]

A testemunha ARLAN FAVACHO DOS REIS, confirmou o depoimento prestado ao Delegado de Polícia e afirmou que: ao tomarem conhecimento do crime se deslocaram ao local que identificaram que o corpo caído ao solo era de JHONATAN, conhecido como Bomba, que tiveram informação de que Farinha, Buga e Carlos seriam os responsáveis pela morte, que conseguiram localizar o FARINHA; que ele foi localizado em um local de difícil acesso; que ele ainda estava de posse da faca usada no crime, ainda suja de sangue; Que pelo que apurou a vítima não teve chances de defesa. Sobre a motivação, soube que havia uma animosidade entre turmas no campo de futebol, especialmente entre um dos agressores e a vítima. sobre a vida pregressa, à época dos fatos não tinham recursos para ciência da vida pregressa, mas que sabiam que o LAUDELINO tinha um comportamento agressivo e que se envolvia em várias bebedeiras e brigas em festas; que não tem conhecimento sobre o paradeiro de LAUDELINO; que não se recorda quem encontrou a faca, somente que ela foi apreendida e levada à delegacia; que Wagner surgiu como suspeito no local do crime, após informações de populares; que sabiam do envolvimento através de informações levantadas no local do crime; que além disso, não se recorda de mais nada que ligasse WAGNER à prática delituosa; que a família do outro denunciado FLORES é bem extensa e que se reuniam para jogar futebol. Não sabe informar por que a faca estava com o menor FARINHA. [...]

Em JUÍZO, a testemunha MARIA ROSEANE TAVARES FERREIRA OZANSKI, afirmou que estava no local dos fatos, festa na Igreja do Jardim América; que uma pessoa lhe pediu água e em seguida escutou os tiros, que parecia barulho de bombinhas;
que alguém gritou que CARLOS (LAUDELINO) havia atirado em um rapaz, que quando se virou viu o rapaz caído e recebendo as facadas
; que quando se virou viu o cara caído e viu um cara em cima dando as facadas; QUE viu muitas perfurações no corpo da vítima; que havia muitos curiosos; que a vítima sangrava pela boca; que a vítima não teve chances de se defender; que não sabe nem o nome de BUGA; que pensou que a audiência era relativa a LAUDELINO FLORES; que não conhece WAGNER (BUGA); que desconhece a motivação do crime. Que o fato ocorreu na rua, em frente à igreja; que tem medo de prestar depoimento em razão da periculosidade dos acusados que estão soltos. Que não conhecia BUGA; que nunca chegou a vê-lo; que no momento só tinha um em cima do cara esfaqueando, que os outros já haviam fugido; que CARLOS já não estava no local quando a vítima caiu; que só enxergou um cara esfaqueando que viu esse rapaz de costas; que só viu uma pessoa esfaqueando; não viu mais ninguém e que não consegue identificar tal agente.

[...]

Assim, há elementos suficientes a fazer com que o réu seja submetido a julgamento popular, notadamente porque, havendo elementos suficientes para a pronúncia, esta é medida que se impõe, pois, neste instante processual, vige o princípio do
in dubio pro societate.

Quanto às qualificadoras existentes, constantes dos incisos II, III e IV, do Art. 121, §2º, do Código Penal Brasileiro: do motivo fútil – em razão da desproporcionalidade do crime, motivado por uma desavença ocorrida em um jogo de futebol; do meio cruel - visto que a vítima já estaria caída ao chão após ser atingida por três disparos de arma de fogo, quando passou a receber cerca de 20 (vinte) golpes de faca, provocando-lhe o sofrimento desnecessário e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido - tendo em vista que a vítima estaria sozinha e desarmada; devem ser submetidas à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, eis que,
prima facie
, encontram-se em consonância com o que foi apurado na instrução, pois, até o presente momento, não há nos autos indicativo contrário ao alegado na denúncia.

Assim, devem tais qualificadoras serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO LAUDELINO FLORES imputando-lhe o crime descrito no Art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, praticado contra Jhonatan Sousa e Silva. [...]”. (ID 14223684).

Nesse contexto, vê-se que a decisão está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, não havendo que se cogitar em nulidade do
decisum
, sendo de rigor a sua manutenção a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ademais, ainda que assim não fosse, inexiste margem para impronúncia com fundamento em insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 15/6/2023), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024